Tribunal: TJSP
Processo: 1009356-32.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO O DESMEMBRAMENTO DE TERRENO ADQUIRIDO POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA RECURSAL DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO I, ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO N.o 623/2013 - RECURSO NÃO CONHECIDO - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA".